Tribunal: TJES
Processo: 0035977-65.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035977-65.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HELIO GOMES MOREIRA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035977-65.2012.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: HELIO GOMES MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL
– EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DE DÉBITO - SUSPENSÃO DO FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE - PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.

1. A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal. Precedentes do STJ.

2.
A
inércia do exequente, devidamente intimado, quanto ao cumprimento integral do acordo de parcelamento, não importa em presunção de quitação do débito, por ausência de previsão legal
.

3.
Recurso provido. Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/
ES
, 04 de novembro

de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO CÍVEL N
º 0035977-65.2012.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VI
TÓRIA

APELADO: HELIO GOMES MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal

(
STJ,
REsp 1513263/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016).

Nesse
mesmo
sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO - SUSPENSÃO DO FEITO - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DA AVENÇA - INÉRCIA - PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO - ART. 924, II CPC - NÃO CABIMENTO- SENTENÇA CASSADA. - A extinção da execução nos termos do art. 924, inciso II, do CPC somente pode ocorrer após o decurso do prazo do acordo e a manifestação do exequente informando o pagamento integral do débito - Em conformidade com a hipótese de abandono de causa, art. 485, III do CPC, para que a execução seja extinta em casos em que ausente a manifestação do exequente acerca do cumprimento do acordo, é imprescindível a realização de dupla intimação da Fazenda Pública, com ordem expressa para suprir a ausência de manifestação, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção - Em se tratando de crédito público, o cumprimento da quitação do débito não pode ser presumida.”

(TJ-MG - AC: 50031404220198130134, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 16/03/2023, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. Inércia do credor quando provocado à manifestação sobre o cumprimento do acordo de parcelamento firmado junto ao executado. Sentença de extinção do feito, em razão da presunção de quitação do crédito tributário, com fulcro art. 924, II do CPC c/c art. 156 do CTN. APELO DO EXEQUENTE. É vedada a extinção da execução, por quitação da dívida, apenas com fundamento no silêncio do credor sobre a existência de valores a receber, isto é, sem presunção prevista em lei ou comprovação nos autos que permita ao magistrado pressupor que a obrigação foi satisfeita, conforme se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, apurada a existência de saldo devedor remanescente, pode o ente público prosseguir com a cobrança judicial. Incabível a extinção do feito, com base no art. 924, II do CPC, uma vez ausente a prova do pagamento, não se podendo presumir a satisfação do crédito pelo simples decurso do prazo de parcelamento, devendo ser retomado o curso do feito. Anulação da sentença que se impõe, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução fiscal. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.”

(TJ-RJ - APL: 00043135920208190014, Relator: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 05/05/2022, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

“
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, EM RAZÃO DA PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, COM FULCRO NO ART. 924, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA ANULADA, COM RETORNO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

(TJ-PR - APL: 00180119220158160014 PR 001801192.2015.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juiz Osvaldo Nallim Duarte, Data de Julgamento: 10/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2020)

Este
entendimento também está consolidado na jurisprudência deste E. TJES.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PARCELAMENTO DE DÉBITO SUSPENSÃO DO FEITO DECORRIDO O PRAZO DA SUSPENSÃO AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTINÇÃO DO FEITO IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ: A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, aalvo nas hipóteses de presunção legal (REsp 1513263/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016). 2. Forçoso concluir que a inércia do exequente, devidamente intimado, quanto ao cumprimento integral do acordo de parcelamento do débito não importa em presunção de quitação do débito, por ausência de previsão legal nesse sentido. 3. Assim, não havendo nos autos comprovação efetiva do pagamento de todas as CDA'S executadas, não se admite a extinção da execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. 4. Recurso provido.”

(TJ-ES - AC: 00197934920038080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 03/03/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DO FEITO – TÉRMINO DO PRAZO – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE – INÉRCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 794, INC. I, DO CPC)– PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSA - RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência é assente no sentido de que a extinção do processo de execução pelo adimplemento da obrigação exige a prévia comprovação, nos autos, da satisfação do crédito. 2. O silêncio do exequente não implica em renúncia tácita, na medida em que a renúncia ao crédito, capaz de extinguir a execução, depende de efetiva demonstração da disposição do credor em não mais exigir o seu crédito. 3. Com efeito, não se pode presumir satisfeito o crédito exequendo se, depois de decorrido o prazo da suspensão em face do acordo de parcelamento, o credor não se manifesta sobre o descumprimento daquele. 4. Recurso provido.”

(TJ-ES - APL: 00136137520118080011, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/08/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A extinção do processo de execução pelo adimplemento da obrigação exige a prévia comprovação, nos autos, da satisfação do crédito, salvo nas hipóteses específicas em que houver presunção legal em sentido contrário. Precedente do STJ.

II. No caso, inexiste qualquer comprovação indicando, ainda que minimamente, o adimplemento do débito exequendo, sendo de notar, outrossim, não se subsumir a quaestio às hipóteses legais em que se afiguraria possível presumir a quitação pelo simples silêncio do credor.

III. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 69050006217, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 27/03/2017)

A

presente
ação de execução fiscal,
consubstanciada na CDA nº 1959/2012,

foi ajuizada
pelo apelante
em 19/09/2012, tendo sido suspensa
em razão
do parcelamento ajustado entre as partes, com os honorários pagos administrativamente.

Decorrido o lapso temporal, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
foi intimado para se manifestar acerca do cumprimento da avença,
tendo se quedado
inerte
quanto à quitação da dívida.

Contudo,
a inércia do exequente, devidamente intimado, quanto ao cumprimento integral do acordo de parcelamento, não importa em presunção de quitação do débito, por ausência de previsão legal nesse sentido.

N
ão havendo nos autos comprovação efetiva do pagamento de todo o débito fiscal, não se admite a extinção da execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

Por essas razões,
dou
provimento ao recurso
para anular a sentença e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para o
seu regular pro
c
e
ssamento
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)